Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019047-91.2022.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE :- DR. ARAMADSON BARBOSA DA SILVA
PACIENTE :- JOEL GRUGER
EMENTA
HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1) NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO E CONTRARIEDADE AO ART. 304 DO CPP – NÃO VERIFICÁVEL – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DOS POLICIAIS PELA COMPANHEIRA DO PACIENTE – FLAGRANTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO SEM A VERIFICAÇÃO DE MÁCULAS – EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS POR SUA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA – JUSTIFICATIVA DO DECRETO DE PRISÃO COM BASE EM FATOS CRIMINOSOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1) Não prosperam as teses de nulidade sustentadas pela defesa, se a autoridade judiciária agiu corretamente ao assinalar a legalidade do flagrante, eis que somente após as declarações prestadas pela companheira do paciente imputando-lhe a prática de crimes é que a polícia diligenciou até sua residência e, com autorização dela, é que houve a entrada dos policiais no local, culminando na apreensão de armas de fogo, a denotar prova da materialidade de crime permanente; tampouco incabível a alegação de nulidade por violação aos preceitos do artigo 304, do CPP, se não foram verificados vícios que maculem prisão do paciente.
Ademais, eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante estão superadas em decorrência da sua homologação e conversão em prisão preventiva, ao passo que inexiste possibilidade de relaxamento da prisão (Enunciado 27 TJMT).
2) Se verificado que a homologação do flagrante se deu pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, mas a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau versa sobre o crime de estupro de vulnerável, pelo qual o paciente não foi preso em flagrante, o qual teria supostamente ocorrido há cerca de 06 (seis) meses antes do registro da ocorrência, inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e o suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mormente porque o réu é primário, com ocupação lícita, residência fixa e foram fixadas medidas protetivas em favor da suposta vítima.
3) Ordem parcialmente concedida, mediante substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019047-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JOEL GRUGER - CPF: 070.439.121-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA DIAS DA SILVA (VÍTIMA), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO,
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1) NULIDADE DO FLAGRANTE
– INVASÃO DE DOMICÍLIO E CONTRARIEDADE AO ART. 304 DO CPP –
NÃO VERIFICÁVEL
– AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DOS POLICIAIS PELA COMPANHEIRA DO PACIENTE – FLAGRANTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO SEM A VERIFICAÇÃO DE MÁCULAS –
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS POR SUA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA – JUSTIFICATIVA DO DECRETO DE PRISÃO COM BASE EM FATOS CRIMINOSOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1) Não prosperam as teses de nulidade sustentadas pela defesa, se a
autoridade judiciária agiu corretamente ao assinalar a legalidade do flagrante, eis que somente após as declarações prestadas pela companheira do paciente imputando-lhe a prática de crimes é que a polícia diligenciou até

sua residência e, com autorização dela, é que houve a entrada dos policiais no local, culminando na apreensão de armas de fogo, a denotar prova da materialidade de crime permanente; tampouco incabível a alegação de nulidade por violação aos preceitos do artigo 304, do CPP, se não foram verificados vícios que maculem prisão do paciente.

Ademais, eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante estão superadas em decorrência da sua homologação e conversão em prisão preventiva, ao passo que inexiste possibilidade de relaxamento da prisão (Enunciado 27 TJMT).

2)
Se verificado que a homologação do flagrante se deu pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, mas a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau versa sobre o crime de estupro de vulnerável, pelo qual o paciente não foi preso em flagrante, o qual teria supostamente ocorrido há cerca de 06 (seis) meses antes do registro da ocorrência, inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e o suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mormente porque o réu é primário, com ocupação lícita, residência fixa e foram fixadas medidas protetivas em favor da suposta vítima.

3) Ordem parcialmente concedida, mediante substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Aramadson Barbosa da Silva, em favor de
Joel Gruger
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001500-14.2022.8.11.0105.

Sustenta o impetrante que o paciente, no dia 09/09/2022, foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos
crimes de estupro de vulnerável,

posse irregular de arma de fogo
e
ameaça.

Aduz que a prisão fora motivada em virtude das declarações prestadas pela companheira do paciente, a Sra. Edinalva Dias Ramos, que noticiou que ele havia estuprado sua filha, lhe proferia ameaças e possuía armas na residência, razão pela qual o policial e o Delegado diligenciaram até a residência do paciente, onde houve a apreensão de armas de fogo e posteriormente o encontraram e o prenderam em flagrante.

Defende que a prisão do paciente ocorreu de forma ilegal, mediante a invasão de domicílio sem ordem judicial, ao passo que a conduta dos agentes policiais gera a nulidade do ato e das provas que foram apreendidas.

Sustenta que “
O Condutor que realizou a prisão do Paciente NÃO FOI OUVIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, colhendo ele mesmo seu próprio depoimento, pulando a referida ordem do art. 304 do CPP, causando prejuízo a ampla defesa e contraditório do Paciente
” e que “
O próprio Condutor que realizou a prisão do Paciente foi quem realizou seu interrogatório, não havendo a presença do Delegado nem sua assinatura biométrica NO MOMENTO DO INTERROGATÓRIO
” (sic).

Por outro lado, afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois ausente a contemporaneidade dos supostos fatos narrados no termo de declaração da suposta vítima.

Assevera que em relação ao crime de estupro de vulnerável a própria comunicante narra que o fato supostamente aconteceu há seis meses; quanto ao crime de ameaça, narrou que já foi agredida, mas sem mencionar a data do fato, nem consta nos autos exame de corpo de delito evidenciando qualquer agressão.

Prossegue afirmando que a prisão preventiva só pode ser decretada em razão do descumprimento de uma medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida, conforme estabelece o art. artigo 313, III, do CPP.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, aduz que a arma fora apreendida de forma ilegal, mediante invasão de domicílio sem ordem judicial e a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito foi somente pela prática do crime previsto no Art. 12, da Lei n. 10.826/08, sendo possível o arbitramento de fiança, pois a pena não ultrapassa 04 (quatro) anos.

Defende os bons atributos do paciente, que aduz ser primário, possuir ocupação lícita, residência fixa, além de sua convivente estar gestante de 09 meses, razão pela qual aduz que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo

plenamente possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja anulado o auto de prisão em flagrante, em razão da invasão de domicílio sem ordem judicial, bem como dos atos praticados em total contrariedade ao art. 304 do CPP; ou, concedida a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 144416670) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 145154190).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é
pela concessão parcial da ordem,
para que o paciente seja colocado em liberdade (Id. 147731155), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO – EM CASO DE CONHECIMENTO, PELA INADMISSIBILIDADE – NULIDADE – VIOLAÇÃO ART. 304 CPP – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ADMISSIBILIDADE – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetração sustenta que a prisão em flagrante do paciente seria ilegal, porquanto houve invasão de seu domicílio, sem mandado de busca e apreensão, além de que a prisão foi convertida em preventiva sem a
presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, a lhe causar constrangimento ilegal.

Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 144162193 - Págs. 2/3) que a Senhora
Edinalva Dias Ramos, companheira do paciente, compareceu à Delegacia de Polícia noticiando que tomou conhecimento naquela data que ele aliciou sua filha menor, de 10 anos de idade, e que os fatos aconteciam quando ela estava no trabalho.

Comunicou, ainda, que está grávida de 09 meses e o paciente é agressivo, já lhe agrediu inúmeras vezes, com puxões de cabelos, chutes na região da barriga e um dia tentou denunciá-lo, mas devido a ameaças, acabou por desistir.

Em análise dos autos, nota-se o depoimento do Investigador de Polícia, que asseverou que: “
após tomar conhecimento dos crimes cometido e em andamento pelo suspeito Joel, depois de Edinalva ter afirmado que o suspeito tinha armas em sua residencia e era agressivo, o Depoente saiu em diligencias na cidade e na zona Rural juntamente com o Delegado. Que diligenciamos ate a casa do suspeito onde foram encontrado sua motocicleta, bem como seu material de trabalho. Que cercamos a casa avisando que era a policia civil e adentramos a residencia. Que encontramos duas armas de fogo, sendo uma cal. 22 longa atras do guarda roupas municiada, porem sem munição na camara e outra arma tipo artesanal curta aparentado sem cal. 22 na cabeceira da cama de Joel, desmuniciada. Que as armas foram apreendidas. Em continuidade nas buscas pelo suspeito o mesmo foi encontrado na linha agovila proximo a cidade. Que o depoente abordou o veiculo do suspeito, gol branco e deu voz de prisão, explicando os seus direitos e os motivos de sua prisão. que o suspeito assumiu que as armas eram suas. Que em seguida o suspeito foi conduzido a Delegacia de polícia
” (Id. 144162192 - Págs. 4/5).

Dentro dessas considerações,
tenho que a autoridade judiciária agiu corretamente ao assinalar a legalidade do flagrante
, eis que somente após as declarações prestadas pela companheira do paciente imputando-lhe a prática de estupro de vulnerável, ameaça e posse de arma de fogo, a polícia diligenciou até o local e com autorização dela é que os policiais adentraram na residência e apreenderam as armas de fogo.

Ao que se vê, a apreensão de armas na localidade denota prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Por outro lado,
incabível a alegação de nulidade por violação aos preceitos do artigo 304, do CPP
, pois conforme sustentado em audiência de custódia, não foram verificados vícios que maculem prisão e afronta a direito do paciente.

Vejamos:

“A alegação de que o custodiado não tinha advogado não invalida o seu interrogatório, dado que não é obrigatório, tanto mais porque ele próprio, quando indagado por este juízo, disse hoje que SUA PRISÃO FOI NORMAL.
Ainda, não vislumbro mácula na ordem da oitiva
. A genitora da vítima foi ouvida em primeiro lugar e o custodiado por último, de relevante o que há no inquérito é a palavra da genitora da vítima, respeitando a essência do contraditório. Portanto,
nada que macule a prisão
”
(Id. 144162197 - Pág. 10). – destaquei.

Assim, pela decisão juntada aos autos, nota-se que a autoridade apontada como coatora analisou corretamente a legalidade da prisão em flagrante do paciente antes de homologá-la.

Não obstante os argumentos defensivos, a suposta ilegalidade aventada foi superada porquanto o paciente encontra-se preso em virtude de prisão preventiva, ou seja, outro título judicial, em consonância com o Enunciado 27 deste Tribunal de Justiça:

“
27. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”

Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, aliado a seus bons atributos pessoais.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que: “
Embora o flagrante tenha sido homologado no que diz respeito à posse de arma de fogo, não é esse crime que, por si só, justifica a prisão, mas as circunstâncias do estupro de vulnerável imputado ao custodiado”.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“
Trata-se de APF n.
1001500-14.2022.8.11.0105
lavrado em desfavor de
JOEL GRUGER
pela prática, em tese, dos crimes de
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
,
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
e
AMEAÇA
, com as implicações da Lei Maria da Penha,

procedimento em que o Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva e a Defesa postulando a concessão de liberdade provisória, alegando em suma, que o estupro teria ocorrido há seis meses, cujo laudo de conjunção carnal causaria estranheza quanto à ausência de ruptura do hímen, bem como que as alegadas ameaças à genitora da criança não seriam recentes, e por fim, só restaria o crime de posse ilegal de arma de fogo, crime esse que seria afiançável. Além disso, alegou que o custodiado tem endereço fixo e não ostenta maus antecedentes.

Muito bem.

Embora o crime de estupro de vulnerável tenha supostamente ocorrido há seis meses, bem como as supostas ameaças não seriam recentes, o custodiado foi flagrado na
POSSE DE ARMAS DE FOGO
, razão por que
HOMOLOGO
o flagrante em relação a esse crime.

A alegação de que o custodiado não tinha advogado não invalida o seu interrogatório, dado que não é obrigatório, tanto mais porque ele próprio, quando indagado por este juízo, disse hoje que
SUA PRISÃO FOI NORMAL
. Ainda, não vislumbro mácula na ordem da oitiva. A genitora da vítima foi ouvida em primeiro lugar e o custodiado por último, de relevante o que há no inquérito é a palavra da genitora da vítima, respeitando a essência do contraditório. Portanto, nada que macule a prisão.

Sobre as circunstâncias da prisão, nada há a ser deliberado porque não há relatos de abuso estatal.

Acerca da necessidade ou não da prisão preventiva, e não obstante a sua excepcionalidade, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

A
MATERIALIDADE
está plasmada no B.O. n. 2022.248434, no Termo de Apreensão, no Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, no Laudo de Conjunção Carnal, no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
podem ser vistos no depoimento da genitora da criança, Sra. EDINALVA DIAS RAMOS:

“Sua filha menor contou para a mãe da comunicante que há seis meses seu padrasto senhor JOEL GRUGER aliciou a filha menor 10 anos de idade ELIZA, pedindo pra fazer com sua filha a mesma coisa que fazia com a mãe, e
iniciou passando a mão nas partes íntimas
e também teve
penetração
(...) chegou a
ejacular fora das partes íntimas
(...)
pedia para joel parar devido as dores e ele não parava
, que
ele penetrava
na
vagina
da menor e também de formal
anal
(...) agia
quando mãe da menor estava no trabalho
(...) e
ameaçava
”

Ainda, a depoente se diz vítima de agressões no âmbito doméstico, rememorando “
puxões de cabelo
,
chutes na região da barriga
(...)
tentou denunciar
na PM, mas devido
ameaças
de Joel ela
desistiu
(...) se a comunicante denunciasse essas agressões ele iria
matar ela e sua família
(...)
clonou seu whatsapp
(...)
Facebook
(...)”, salientando, ainda, que está “
grávida
de 9 meses”.

Eis o interrogatório do custodiado na Depol:

“(...) apenas 10 anos que mora com o casal. Que
POR VÁRIAS VEZES O INTERROGADO PASSOU AS MÃOS NO CORPO DA MENOR ELIZA
. Que o Interrogado
ESPERAVA A SUA CONVIVENTE EDINALVA SAIR PARA O TRABALHO E APROVEITAVA
para passar as mãos brincando com Eliza. Que brincava com ela, mas
nunca chegou a tocar nas partes íntimas
. Que confessa que como homem
tinha muita vontade de ter relação com Eliza
, mas
segurava o que podia
, mas que
PASSOU AS MÃOS
na menina, inclusive
NAS NÁDEGAS
. Que sempre era
Eliza que sempre queria brincar com o Interrogado e passar as mãos nele
quando a sua mãe estava ausente, bem como
bater em suas partes íntimas
. Que o Interrogado afirma que sempre passou as mãos no corpo de Eliza, porém
nega ter ejaculado em suas partes íntimas ou tentado

penetração
. Que perguntado ao Interrogado sobre as agressões cometida contra Edinalva,
negou todas
, afirmando apenas que sempre houve discussões verbais e xingamentos contra ela, principalmente como vagabunda, mas nega que dava puxões de cabelos nela. Que o Interrogado nega ter ameaçado de matar Edinalva ou ter cometido agressões físicas contra ela. Quanto às
armas apreendidas
em sua residência afirmou que
são suas realmente
. Que adquiriu a arma com numeração e a artesanal de um armeiro, do qual não se recorda o nome. Que quanto às munições as adquiriu da mesma pessoa, há uns dois anos. Usava para caça. Que afirma que ambas armas estão em pleno funcionamento. Que deixava carregada a carabina em casa, mas sem munição na agulha”.

A discussão sobre o laudo de conjunção carnal é matéria meritória, por ora bastando a sua afirmação no primeiro quesito de que houve conjunção carnal, quadro que se alia à confissão do custodiado de que passava as mãos na criança.

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do indiciado representa está presente no
“modus operandi”
.

Embora o flagrante tenha sido homologado no que diz respeito à posse de arma de fogo, não é esse crime que, por si só, justifica a prisão, mas as circunstâncias do estupro de vulnerável imputado ao custodiado.

Apesar de ausência de maus antecedentes e de manter endereço fixo, noto que além da tenra idade da vítima (
10 anos de idade
), trata-se de crime que, se comprovado, exporia um cenário de
abuso da confiança
.

Afinal, pelo
poder ínsito à figura de padrasto, habitando o mesmo ambiente doméstico
, ele
dispunha de controle total sobre quando e como poderia praticar os abusos sem ser descoberto
, cuja confissão dele de que “
esperava a sua convivente Edinalva sair para o trabalho
” aponta nos autos essa
dimensão concreta
.

No mais, as agressividades relatadas pela genitora da criança contra ela própria (“puxões de cabelo, chutes na região da barriga), bem como ameaças de que se ela o denunciasse “
iria matar ela e sua família
” agrega ainda mais um receio concreto acerca da sua liberdade, conforme sugere o
FORMULÁRIO DE RISCO
.

Ter endereço fixo e não ostentar maus antecedentes são caracteres que o juízo leva em conta, mas não como uma carta em branco, quer dizer, isoladamente, mas dialogando com o quadro de gravidade. No caso, ponderando, a gravidade sobrepuja tais caracteres pessoais, justificando a prisão.

Ante o exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
JOEL GRUGER”
.
(Id.
144162197 - Pág. 9/12).

Pois bem.

Quanto aos
questionamentos da prisão preventiva,
tenho que
a ordem deve ser concedida.

Conforme se vê da decisão,
a homologação do flagrante se deu pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03
. No entanto,
nota-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau versa sobre o crime de estupro de vulnerável
, pelo qual o paciente não foi preso em flagrante.

Não obstante, consoante se extrai dos autos o delito de estupro de vulnerável teria sido praticado cerca de 06 (seis) meses antes do registro da ocorrência.

Na hipótese, apesar de o crime imputado ser de natureza grave (estupro de vulnerável, praticado contra enteada), não se pode olvidar que trata-se de fatos extemporâneos, praticados, em tese, há mais de 06 (seis) meses, sem notícia de que o paciente tenha cometido outros delitos neste lapso, situação que afasta, no meu entender, o
periculum libertatis.

Consoante bem observado pelo douto Procurador de Justiça: “
Inobstante a possibilidade de fundamentação da necessidade da segregação cautelar com base na gravidade concreta do ilícito, os fatos atinentes ao crime de estupro de vulnerável não são contemporâneos, o que inviabiliza a medida extrema
” (Id. 147731155 - Pág. 7).

Não obstante, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em razão dos fatos foi requerida medidas protetivas de urgência, sendo pelo juízo. Portanto, eventual descumprimento das referidas medidas implicará na possibilidade de prisão preventiva do paciente.

Em casos análogos ao ora apresentado, está e. Corte de Justiça tem decidido pela liberação dos acusados, quando inexiste contemporaneidade
entre o fato ensejador da custódia e suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADA POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – FATO OCORRIDO EM 2009 – CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA EM 2017 E DECRETADA EM 2018 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS DO ERGÁSTULO QUE NÃO MAIS SUBSISTEM – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA EXTIRPADO PELO DECURSO DE TEMPO – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM CONCEDIDA, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO. Na hipótese, o decreto e a manutenção do carcer ad cautelam se embasam no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, e à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa, todavia, a conduta apurada na ação penal correlata ocorreu em janeiro de 2009, ao passo que o decreto constritivo foi prolatado em 2018, de modo que inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mesmo porque, além de primário, com ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não há notícia ou registro de que tenha recorrido na prática criminosa entre a data do crime e do édito segregatício. Ademais, embora o paciente não tenha sido encontrado para citação pessoal, é de se notar o equívoco na Carta Precatória expedida para São Paulo com tal desiderato, pois, embora o endereço do paciente correspondesse à localização onde este ainda reside atualmente, as discrepâncias entre os números do CEP fizeram com que sequer fosse empreendida a tentativa de citação pessoal no juízo paulista antes da citação por edital no juízo deprecante, a corroborar a inexistência do risco de fuga. Ordem concedida, com determinação ex officio à autoridade impetrada.
(GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO QUALIFICADO [VÍTIMA COM 15 ANOS] – ART. 213, § 1o, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LICITA, ENDEREÇO CERTO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE ATINGEM A MESMA FINALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO IMPUGNADA DISSOCIADA DE ELEMENTO CONCRETO – ATO CONSTRITIVO SEM CONTEMPORANEIDADE COM O FATO CRIMINOSO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA – PREDICADOS PESSOAIS – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESCONSTITUÍDA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA. A gravidade abstrata do delito e a alusão sobre a possibilidade de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal mostram-se insuficientes para decretação da custódia preventiva, notadamente quando sopesada a inexistência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais do paciente. (STJ, HC no 225.794/MS; TJMT, HC 1004204-34.2016.8.11.0000; HC no 1002417-96.2018.8.11.0000) A segregação preventiva deve ser desconstituída mediante a imposição de medidas cautelares alternativas para assegurar a integridade física da vítima diante da relação de parentesco existente com o paciente”.
(TJMT, HC no 144377/2014). (MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

Desse modo, entendo que o paciente faz
jus
à liberdade provisória, devendo ser o benefício, todavia, condicionado ao fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Joel Gruger
, SUBSTITUINDO a prisão por medidas cautelares e se aceito as condições seja c
olocdo em liberdade.

Desde já, estabeleço as seguintes medidas cautelares:
a)
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
c)
comparecimento a todos os atos judiciais;
d)

cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Expeça-se o alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022